Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de revisão de alimentos de origem, pelo qual pretendia a redução da prestação alimentar de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) para R$ 104,50 (cento e quatro reais e cinquenta centavos), o que representa 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente. O magistrado fundamentou que os documentos acostados não permitem entrever modificação no equilíbrio da relação possibilidades necessidades.
2. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. 2.1. A verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades do alimentante.
3. Da análise da argumentação desenvolvida pelo recorrente, bem ainda dos elementos de convicção carreados ao processo, não se vislumbra presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da pretensão emergencial. 3.1. Inexistem motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, já que os alimentos visam resguarda a sobrevivência do filho do agravante e inexiste prova inequívoca da impossibilidade de pagamento dos alimentos pelo genitor.
4. Acolher o pleito do agravante, quando alega que não dispõe de condição financeira, importa em necessária incursão probatória incompatível com o rito do agravo por instrumento. 4.1. Na verdade, o requerimento em tela (minoração dos alimentos) não encontra amparo no artigo 1.019, do CPC. Ou seja, considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, in limine, a alteração requerida.
5. Jurisprudência: “ (...) A mudança na situação financeira do Alimentante não autoriza, por si só, a alteração antecipada do valor dos alimentos, uma vez que carece de ampla dilação probatória no curso do processo a aferição de mudanças no binômio necessidade/capacidade das partes envolvidas. 2. Agravo de Instrumento desprovido”. (AGI2016.00.2.043796-0, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe de 7/4/2017).
6. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, o valor da verba alimentar possa ser modificado, neste momento, considerando os limites do agravo de instrumento, não existem elementos de prova que assegurem a redução perseguida.
7. Recurso improvido.